Tribunal: TJMT
Processo: 1036483-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036483-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), MARISELMA FREIRE DE ARRUDA TICIANEL - CPF: 112.190.412-20 (AGRAVADO), LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 14.816.650/0001-14 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (AGRAVADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0003-70 (AGRAVADO), TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - CNPJ: 21.081.976/0001-06 (AGRAVANTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores em face da executada Eco Distribuidora de Petróleo S.A., ao fundamento de ausência de triangulação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento dos atos executórios, com a realização de bloqueio de ativos financeiros, em face da executada Eco Distribuidora de Petróleo S.A., diante da oposição de embargos à execução recebidos com efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido recursal limita-se à possibilidade de constrição patrimonial exclusivamente em relação à executada Eco Distribuidora de Petróleo S.A., não abrangendo as empresas submetidas à recuperação judicial.

A executada Eco Distribuidora de Petróleo S.A.
opõs
embargos à execução, os quais são recebidos com efeito suspensivo, circunstância que impede o prosseguimento da execução e a prática de atos constritivos enquanto perdurar a suspensão.

A alegação de ausência de garantia do juízo nos embargos à execução configura inovação recursal, pois não foi objeto da decisão agravada, devendo ser apreciada no âmbito próprio dos embargos.

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso, diante da suspensão da execução decorrente do efeito suspensivo atribuído aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto, não provido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução recebidos com efeito suspensivo obsta o prosseguimento dos atos executórios, inclusive a constrição de ativos financeiros, em relação ao executado embargante.

Questões não apreciadas na decisão agravada, como a ausência de garantia do juízo, configuram inovação recursal e devem ser discutidas nos autos próprios dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução de título extrajudicial que tramita sob o número 1041792-05.2023.8.11.0041, pela qual foi indeferido o pedido de bloqueio de valores em relação à executada ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A., sob o fundamento de ausência de triangulação processual.

O agravante sustenta que a executada Eco Distribuidora foi regularmente citada e que não há óbice ao prosseguimento da execução em face dela. Argumenta que a triangulação processual está completa em relação à referida executada e que não houve garantia do juízo nos embargos à execução opostos, razão pela qual requer o prosseguimento das medidas executórias, incluindo a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros.

Os agravados Destilaria de Álcool Libra Ltda. e Libra Etanol Participações Societárias Ltda. apresentaram contrarrazões alegando que se encontram em processo de recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, sob o número 1045276-28.2023.8.11.0041, tendo o plano de recuperação judicial sido aprovado em assembleia geral de credores realizada em 30 de abril de 2025. Sustentam que o próprio agravante constou no quadro geral de credores, participou da assembleia e se vinculou ao plano aprovado, razão pela qual se aplica a suspensão prevista no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, devendo ser obstada qualquer medida executória que viole a proteção legal do instituto
recuperacional
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Ação de Execução de
Titulo
Extrajudicial em desfavor de
Eco Distribuidora De Petróleo S. A.,
Destilaria de Álcool Libra Ltda.,
Carlos
Ticianel
,
Etanol Participações Societárias Ltda E
Mariselma
Freire De
Arruda
Ticianel
.

A inicial foi recebida em 05/12/2023 e determinada a citação dos executados no mesmo ato.

Na sequência a Destilaria de Álcool Libra informou nos autos que foi deferido o processamento da sua Recuperação Judicial (no
1045276-28.2023.8.11.0041)
e pediu a suspensão da Execução ante a aplicação do
art
6o da Lei 11.101/2005
.

A agravada concordou com aquele pleito, desde que a lide prosseguisse com relação aos demais executados (id 163984349 - Pág. 1), e requereu
fosse realizada a penhora
on

line
nas contas da Eco Distribuidora de Petróleo S/A e tentativa de citação dos demais executados.

A decisão agravada indeferiu a pretensão da agravante, sob os seguintes fundamentos:

Em que pese a concordância manifestada pela parte exequente, e
considerando o lapso temporal decorrido desde o deferimento do processamento da recuperação
judicial, antes da apreciação do pedido de suspensão da execução, intimem-se as executadas Destilaria
de Álcool Libra Ltda. e Libra Etanol Participações Societárias Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovarem nos autos eventual prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6o da Lei
11.101/2005, a fim de justificar a suspensão do feito, podendo, inclusive, requerer o que entenderem de
direito.

Indefiro o pedido de bloqueio de valores relação à empresa Eco
Distribuidora de Petróleo S.A., neste momento, tendo em vista a ausência de triangulação processual.

Ainda, determino a expedição do mandado de citação da parte executada
Luiz Carlos
Ticianel
e
Mariselma
Freire de Arruda
Ticianel
, a ser cumprido por Oficial de Justiça no
telefone indicado no ID 163984349, observada as formalidades legais.

Antes é necessário destacar que o pedido do agravante
se limita
unicamente com relação à Eco
Distribuidora de Petróleo

e

não envolve a

Destilaria de Álcool Libra
que teve deferido o processamento da sua Recuperação Judicial.

No mais, apesar de a

p
rópria decisão agravada destaca
r
que a Eco
Distribuidora de Petróleo S/A
foi citada nos autos
, é fato incontroverso que ela opôs os Embargos à Execução no
1020550-53.2024.8.11.0041, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, o que inviabiliza o prosseguimento da Execução com relação
à
ela sob esse fundamento.

A discussão trazida pela agravante de que a agravada não teria apresentado caução naqueles autos, além de tratar de inovação recursal, pois não abordado na decisão agravada, deve ser discutido nos Embargos à Execução, mot
ivo pelo qual não conheço desse fundamento.

Assim, a decisão
agravad
a deve ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026